Tribunal: TJES
Processo: 5001503-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001503-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ZAIDA APARECIDA DE MELO SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário da requerente, decorrentes do contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da agravada; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada em caso de descumprimento é proporcional e adequada à natureza da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. Os documentos apresentados pela instituição financeira, notadamente a cédula de crédito bancário assinada, cópias de documentos pessoais da agravada, declaração de residência e movimentações financeiras compatíveis com a liberação e utilização dos valores, indicam a existência de indícios suficientes de contratação válida.

5. A requerente, embora alegue fraude, admite que os valores foram creditados em sua conta e sacados, não tendo efetuado qualquer depósito judicial para restituição do montante, o que enfraquece a verossimilhança de suas alegações.

6.
A jurisprudência reconhece que, diante da ausência de indícios mínimos de fraude e diante da utilização dos valores creditados, não se justifica a concessão de tutela de urgência.

7.
A manutenção da liminar que suspende os descontos pode comprometer a satisfação do crédito e permitir o comprometimento da margem consignável com nova contratação, representando risco de dano inverso à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento
:

1. A presença de indícios de contratação válida, somada à utilização dos valores creditados e à ausência de restituição judicial, afasta a probabilidade do direito alegado pela parte requerente e impede a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

2. O risco de dano inverso à instituição financeira deve ser considerado para indeferimento da tutela provisória de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002505-74.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 23.04.2024; TJES, AI nº 5003562-98.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que, em sede de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
ZAIDA APARECIDA DE MELO
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Banco requerido suspenda os descontos mensais no benefício previdenciário da requerente (NB nº 195.627.935-8), relativos ao contrato n.º 50-9267900/21, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o requerido/agravante sustenta, em síntese: (i) que o contrato de empréstimo consignado objeto da lide foi regularmente celebrado, sendo infundadas as alegações de fraude; (ii) que não se fazem presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente pela ausência de verossimilhança das alegações da parte requerente, já que o contrato possui documentação idônea que comprovaria sua regularidade; (iii) que eventual manutenção da liminar poderá gerar prejuízos de difícil reparação à instituição financeira, dada a suspensão de descontos mensais legalmente pactuados; (iv) que a multa diária fixada em caso de descumprimento mostra-se desproporcional e em desacordo com a periodicidade dos descontos (mensais), requerendo, subsidiariamente, sua substituição por penalidade proporcional aos descontos eventualmente realizados. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o consequente indeferimento da tutela antecipada ou, subsidiariamente, a redução da penalidade pecuniária imposta.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo não provimento do recurso, aduzindo, em suma: (i) que jamais celebrou contrato de empréstimo com o banco agravante, tratando-se de fraude financeira cometida à revelia de sua ciência ou autorização; (ii) que reside há anos em zona rural do Município de Ecoporanga/ES, não tendo jamais comparecido à localidade mencionada no suposto contrato; (iii) que buscou, inclusive, solução administrativa junto ao Procon local, sem êxito, tendo se recusado a aceitar acordo que não contemplava a integralidade dos valores já descontados e indenização por danos morais; (iv) que os descontos perpetrados indevidamente em seu benefício previdenciário comprometem gravemente sua subsistência, razão pela qual a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, inclusive quanto à multa diária, que reputa proporcional e necessária à efetividade da medida judicial deferida.

Consta da exordial que a agravada, aposentada,
“
no mês de abril/2021 (...) descobriu que havia sido creditado em sua conta bancária a quantia de R$ 13.082,61 (treze mil, oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) – conforme consta nos extratos bancários em anexo, valor este que se refere a um suposto empréstimo consignado vinculado ao benefício de aposentadoria da Requerente, que jamais foi solicitado tal empréstimo.”

De acordo com a petição inicial (evento 40277690 do processo de referência),
“
na tentativa de solucionar amigavelmente o ocorrido, a Requerente não utilizou a quantia creditada indevidamente, tendo procurado o Procon de Ecoporanga/ES, oportunidade em que fora aberta a Reclamação nº 47.440/2021 face ao Banco Requerido (documentos em anexo).”

Segundo a agravada,
“
fora realizada a audiência na sede do Procon, tendo o Banco Requerido comparecido, porém, apresentou proposta de acordo: o cancelamento do contrato 50-9267900/21 com liberação da margem, mediante a devolução, pela parte autora, do valor recebido (R$ 13.082,61), abatendo-se a taxa de transferência no valor máximo de R$ 30,00 e os descontos já realizados. O valor da devolução seria de R$ 12.053,91 (R$ 13.082,61 – R$ 30,00 – R$ 998,70 = R$ 12.053,91), contemplando a devolução de 03 (três) parcelas de R$ 332,90 já descontadas, proposta esta que não fora aceita pela Requerente, vez que não contemplava todas as parcelas já descontadas (em dobro) e nem mesmo valor correspondente ao dano moral sofrido. Na oportunidade, o Banco Requerido apresentou defesa administrativa, juntando cópia do contrato de empréstimo (documento em anexo), inclusive houve assinatura de contrato, o que não procede, vez que a Requerente não assinou qualquer contrato de empréstimo.
”

A agravada destacou, outrossim, que
“
há muitos anos a Requerente reside na zona rural do Município de Ecoporanga/ES, sendo que apesar da mesma ser natural da cidade de Inhapim-MG, não reside na referida cidade e não esteve naquela localidade contratando empréstimo consignado
”.

Na inicial, a agravada, que também mencionou processo anterior ajuizado no Juizado Especial, extinto por se entender necessária a perícia grafotécnica, sustentou que:
“
não tendo a Requerente celebrado o contrato nº 50-9267900/21, é evidente a ocorrência de fraude, devendo a instituição Requerida restituir o que fora cobrado indevidamente à Requerente, além de indenizar moralmente a mesma pelos danos psíquicos que a causou, ocasionados pelo sentimento de impotência e pelas restrições que indevidamente fizeram a mesma passar, já que descontaram indevidamente valores sobre uma verba alimentar (aposentadoria) concedida para que a pessoa tenha melhores condições de sobrevivência.”

O Juízo
a quo
deferiu a tutela provisória para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada por entender que:

(...)

A verossimilhança das alegações da autora se encontra presente, conforme se vê pelo documento do id. 40277697 (vide abaixo), que os descontos estão sendo processados em seu benefício desde 08/2021:

(...)

Nesse sentido, diante da impossibilidade de se exigir da parte autora, consumidora, prova de fato negativo e tendo a mesma comprovado que o empréstimo contraído é consignado sua aposentadoria, mister o deferimento do pedido, ao menos até a formação da relação processual, até porque a medida é absolutamente reversível, não esbarrando no óbice previsto no §3º do art. 300 do CPC.

Além do mais, a mesma medida já concedida nos autos anteriormente demandado na competência do JEC, distribuído sob o nº 5000168-89.2022.8.08.0019.

(...).

Ocorre que a própria agravada informa que recebeu o valor do empréstimo, juntando o seu extrato a partir do mês de maio de 2021, que já indica um saldo anterior acima de R$ 15.000,00, com saques de todo o valor em agosto de 2021 (evento 40277698, fls. 01 e 04).

Além disso, não obstante a agravada negar a contratação com o banco agravante, cujo início dos descontos de deu justamente a partir de 08/2021 (evento 40277697, fl. 03), o agravante juntou a cédula de crédito bancário nº 50.9267900/21, datada de 26/04/2021, assinada pela aposentada, que forneceu cópia da sua documentação de identificação pessoal (CPF e RG), cuja assinatura apresenta clara semelhança com a da avença (cf. evento 61937337, fl. 05), além de ter também subscrito declaração de residência (evento 40277695, fls. 13/8), tendo sido fornecido à instituição financeira, ainda, o extrato de empréstimo consignado também datado de abril de 2021, quando apurada a margem do empréstimo (evento 61937332, fl. 06).

Ademais, deve ser ponderado que, apesar de a agravada contestar a legitimidade de sua assinatura e mesmo o fato de o endereço do contrato não ser seu endereço atual, não procedeu com o depósito judicial do mencionado montante, que foi, inclusive, por ela sacado antes mesmo da audiência do Procon, na qual não aceitou o acordo para cancelamento do contrato (evento 40277694, fl. 01)).

Essas circunstâncias — mormente a retirada dos valores e a não realização de qualquer depósito judicial — indicam, ao menos em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, a legitimidade dos descontos realizados pela instituição financeira.

É sabido que a concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, a probabilidade do direito da agravada resta mitigada, ante os indícios de contratação válida, inclusive com fornecimento de dados pessoais, assinatura compatível e movimentação financeira condizente com a liberação do valor creditado. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por sua vez, se desloca em desfavor da instituição financeira, na medida em que a suspensão da cobrança pode inviabilizar a satisfação do crédito, caso a requerente venha a comprometer a margem consignável com nova contratação, ou utilize os valores recebidos de maneira a frustrar eventual devolução futura.

Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS – VALORES CREDITADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) A documentação indica, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, pois trata da liberação de um recurso financeiro em favor da agravante há mais de 06 (seis) meses antes da propositura da demanda, quando também iniciado o questionado desconto das parcelas objeto do contrato indicado no extrato por ela juntado. 3. Ademais, na situação dos autos, o recorrente colacionou neste recurso, documentos que demonstram a recorrida encontrava-se presente no momento da formalização do contrato eis que há foto da mesma na agência, e ainda, consta dos extratos ID 4506321 e 4506322 que o valor fora creditado à recorrida no banco em que a mesma recebe o benefício previdenciário. 4. Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada à agravada, porquanto não há indícios de fraude na contratação. 5. Recurso conhecido e provido. (Agravo de instrumento nº 5002505-74.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 23/04/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS – VALORES CREDITADOS AO PRÓPRIO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso concreto, não obstante as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, o banco agravado e o autor, no Boletim de Ocorrência colacionado aos autos pelo próprio recorrente consta o recorrente efetivamente recebeu os valores relativos aos empréstimos em sua conta-corrente. 2. Embora os valores depositados ao agravante sejam menores do que o valor total contratado, pode-se antever a possibilidade de ocorrência de renegociação de dívidas por parte do próprio agravante e, não necessariamente, a ocorrência de fraude em seu benefício, uma vez que é pouco crível que um fraudador fosse requer a realização de depósitos na conta do próprio agravante, não logrando se beneficiar de nenhum valor. 3. Tais circunstâncias demonstram a probabilidade de que os descontos realizados pela instituição financeira recorrida sejam legítimos. Não bastasse isso, não se verifica o perigo de demora para concessão da tutela antecipada pretendida pelo autor na lide de origem, tendo em vista que o próprio recorrente narra que os descontos vem sendo efetuados desde o ano de 2018. 4. Ademais, eventual suspensão integral dos descontos, que a princípio não se mostram originários de fraude, abre a possibilidade do agravante utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. 5. Dos autos de origem se extrai, outrossim, que a instituição agravada apresentou contestação acompanhada de documentos que comprovam a contratação, por parte do agravante, de “Cartão de Crédito Consignado”, além de empréstimos diversos. Desta forma, a alegação do agravante no sentido de que não firmou relação jurídica junto ao agravado, pelo menos no atual estágio de tramitação do feito de origem, não subsiste. 6. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de instrumento nº 5003562-98.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 10/05/2022).

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001503-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADA:
ZAIDA APARECIDA DE MELO

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator entendeu por bem dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória de urgência.

De plano, destaco que conforme a Súmula nº 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Essa súmula, consolidada no Tema Repetitivo nº 466/STJ, estabelece uma premissa fundamental, qual seja, a fraude é um risco inerente à atividade bancária, de modo que a instituição financeira, ao auferir os lucros de sua atividade, deve arcar com os riscos a ela associados, não podendo transferi-los ao consumidor.

Feito esse breve intróito, observo que o voto do Em. Des. Relator menciona que a assinatura no contrato apresentaria clara semelhança com a da avença.

Contudo, peço vênia a Sua Excelência para ponderar que, embora essa observação seja pertinente em uma análise preliminar, ela cede espaço à força normativa e vinculante do Tema Repetitivo nº 1061/STJ.

No citado julgamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou, em caráter vinculante, que, ao ser impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de comprová-la.

Dessa forma, a partir do momento em que a agravada nega a sua autoria, a questão deixa de ser uma matéria de livre apreciação visual e passa a ser uma questão de ônus probatório não cumprido pelo banco nesta fase processual.

No caso, a mera juntada do contrato com a assinatura questionada não é suficiente para mitigar o direito da autora. Pelo contrário, ativa a regra processual que exige do banco uma prova técnica (arts. 373, II e 375, ambos do CPC), como a perícia grafotécnica, para validar o documento.

De mais a mais, não posso desconsiderar a hipervulnerabilidade da consumidora, ora agravada, uma vez que se trata de pessoa idosa, aposentada, residente em zona rural, exigindo do Poder Judiciário uma tutela ainda mais efetiva.

No mais, quanto à suposta divergência com relação ao endereço informado no contrato, vejo que este fato, longe de validar a posição do banco agravante, na verdade reforça a tese de fraude.

É sabido que fraudadores podem utilizar dados cadastrais antigos de suas vítimas, obtidos em vazamentos ou bases de dados desatualizadas.

Assim, a circunstância de o contrato ter sido supostamente firmado em Inhapim/MG, cidade onde a autora não reside há anos, enquanto atualmente ela vive na zona rural de Ecoporanga/ES, é um fortíssimo indício de fraude, e não o contrário. Trata-se de elemento que, até exame mais aprofundado em sede meritória, corrobora a narrativa da consumidora, tornando-a ainda mais verossímil.

Além do mais, o saque da quantia depositada em favor da recorrida não é elemento apto a validar um negócio jurídico anulável em sua origem por vício de consentimento, pois se trata de conduta posterior ao ato ilícito do banco.

Somado a isso, entendo que a conduta da consumidora, ora agravada, pode e deve ser discutida na fase meritória da demanda em curso no primeiro grau, inclusive no que atine à possível devolução do montante depositado em sua conta, mas não serve para, por si só, afastar a probabilidade do direito quanto à ilegalidade dos descontos.

Além de tudo isso, constato que o entendimento do Em. Des. Relator, com a devida vênia, inverte o
periculum in mora
, ao afirmar que o risco é da instituição financeira.

Isso porque, de um lado temos o patrimônio de uma das maiores instituições financeiras do país, cujo prejuízo, caso a ação seja julgada improcedente, é meramente financeiro e perfeitamente reversível, ao passo que de outro temos a subsistência de uma aposentada, cujos descontos mensais comprometem sua verba alimentar, essencial à sua dignidade, saúde e sobrevivência.

Assim, o dano para a consumidora é imediato, concreto e de difícil ou incerta, senão impossível, reparação. Entre o risco ao lucro do fornecedor e o risco à dignidade da consumidora, a CF/88 e a lei optam inequivocamente pelo segundo.

Por tais fundamentos, pedindo novamente vênia ao Em. Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,
divirjo
de seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do banco agravante, mantendo intacta a decisão de primeiro grau que, de forma prudente e justa, determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora